Tribunal: TJMT
Processo: 0003462-15.2019.8.11.0002
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003462-15.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MARCOS ROGERIO NASCIMENTO CASTILHO - CPF: 945.672.471-91 (APELADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU O APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E O DESPROVEU. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA – IMPUTAÇÃO DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DAQUELE DIPLOMA LEGAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL

DE OFÍCIO – DECISÃO QUE DESCLASSIFICA A IMPUTAÇÃO E RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 581, II, DO CPP – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NOS MOLDES DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ESCASSO E INIDÔNEO À CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS A INDICAREM O USO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

1. A decisão que desclassifica a imputação contida na denúncia para outra infração, de competência de outro juízo, a este encaminhando os autos, sujeita-se ao recurso em sentido estrito (art. 581, II, CPP). Entretanto, admite-se o emprego do princípio da fungibilidade (art. 579, CPP), à míngua de má-fé, erro grosseiro ou intempestividade, a fim de conhecer o recurso de apelação equivocadamente
interposto
.

2. A prova para ensejar a condenação da pessoa acusada às penas do crime de tráfico de entorpecentes (equiparado a hediondo) deve ser cristalina e convincente, sendo devida a manutenção da decisão desclassificatória quando o conjunto probatório não substancia a tese acusatória para além de dúvida razoável.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
objetivando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que desclassificou a imputação do crime de tráfico de entorpecentes para a infração prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 em face de
Marcos Rogério Nascimento Castilho
, encaminhando os autos ao juízo competente, nos termos do art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Parquet
almeja a condenação do apelado às sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, assentando, sob esse enfoque, a existência de provas substantivas da prática do tráfico de entorpecentes.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do apelo.

Retifique-se a autuação, para que o vertente recurso de apelação conste como recurso em sentido estrito.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, analisando os pressupostos recursais, verifica-se que o recorrente desatendeu o pressuposto objetivo de
adequação
.

Nesse sentido, é de notar que, embora o
Ministério Público
tenha interposto recurso de apelação criminal (art. 593, inciso I, CPP), a decisão que desclassifica a imputação e conclui pela incompetência do juízo, como na hipótese, classifica-se como
decisão interlocutória mista não terminativa
, desafiando, portanto, o
recurso em sentido estrito
(art. 581, II, CPP).

Entretanto, não se vislumbra a má-fé, o erro grosseiro ou a intempestividade, de forma a tornar aplicável, na espécie, o
princípio da fungibilidade recursal
(art. 579, CPP), sobretudo porque o referido ato judicial foi intitulado pelo juízo
a quo
como
sentença
, razão por que deve ser conhecido, à luz do entendimento jurisprudencial dominante.

Desse modo, passa-se ao julgamento do vertente recurso.

Insurge-se o
Ministério Público
contra a decisão do juízo de primeiro grau que desclassificou a imputação do crime de tráfico de entorpecentes para a infração prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 em face de
Marcos Rogério Nascimento Castilho
, encaminhando os autos ao juízo competente, nos termos do art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal.

A denúncia narra que “
(
...) no dia 07 de fevereiro de 2019, por volta das 07h55min, investigadores de polícia civil lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, deslocaram-se a rua I, quadra 14, casa 16, bairro Asa Bela, em Várzea Grande/MT, a fim de dar cumprimento à ordem de mandado de busca e apreensão, em nome do denunciado MARCOS ROGÉRIO NASCIMENTO CASTILHO expedido por este r. Juízo. No local, os agentes policiais abordaram o denunciado MARCOS ROGÉRIO NASCIMENTO CASTILHO e o indivíduo Leonardo Lauro da Silva Siqueira, momento em que deram a ciência do teor do mandado e iniciaram as buscas
” (
sic
, id.
31627998, p. 02
).

Consta que

“(
...)
os policiais localizaram na área externa do imóvel materiais utilizados no embalo da droga, bem como perceberam que fora lançado um objeto no telhado do vizinho e, com a anuência deste, encontraram no referido telhado 02 (duas) porções pequenas contendo cocaína, mais recortes de sacola comumente utilizado no fracionamento e embalo de drogas, tudo a evidenciar a traficância
” (
sic
, id.
31627998, p. 02
).

Em seguida,
“(...) ao retornar à residência do denunciado MARCOS ROGÉRIO NASCIMENTO CASTILHO os agentes policiais apreenderam 01 (um) liquidificador e 01 (uma) faca, ambos com resquícios de drogas. Deve ser frisado que as investigações pretéritas realizadas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes constataram que o denunciado pratica o tráfico doméstico, conhecido popularmente como ‘tráfico de formiguinha’”

(
sic
, id.
31627998, p. 02
).

Inconformado com a decisão desclassificatória, o
Parquet
almeja a condenação do apelado às sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, assentando, sob esse enfoque, a existência de provas substantivas da prática do tráfico de entorpecentes.

Sem razão, todavia.

A despeito da comprovada apreensão da droga em poder do recorrido, a teor do auto de prisão em flagrante (id.
31629450, p. 01),
do boletim de ocorrência (id.
31629452, p. 01/04
), do auto de apreensão (id.
31629453, p. 03 e id. 31629461, p. 01
) e do laudo pericial (id. 31629462, p. 01/04), constata-se que as circunstâncias do fato amparam apenas a conclusão exposta na decisão censurada, isto é, a possível posse de drogas para uso próprio.

Em juízo, o policial
Adão José dos Santos
testemunhou que no dia dos fatos deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do acusado, juntamente com seu colega de farda. Narrou que, após iniciarem as buscas, localizaram um liquidificador aparentemente sujo de pasta base de cocaína, além de terem visualizado, em cima do telhado da casa vizinha, uma sacola contendo 02 (duas) porções de pasta base e papelotes que seriam utilizados para embalar droga, sendo certo que uns destes estavam com resquícios de drogas, enquanto outros estavam novos.

No mesmo sentido, o investigador da polícia civil
Elton Nogueira Barbosa de Lima
contou que o réu retardou o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, visto que ele não foi colaborativo, mesmo após os policiais pedirem por diversas vezes para terem suas entradas franqueadas. Relatou que por esse motivo o réu ganhou tempo para arremessar alguns objetos e apetrechos relacionados com a mercancia de entorpecentes.

Em contraposição, em que pese o acusado ter negado a propriedade das drogas em sede policial, infere-se que em seu interrogatório colhido perante a autoridade judiciária, negou a prática do tráfico, mas afirmou ser usuário ocasional de drogas. Declarou ser proprietário das trouxinhas de cocaína encontradas no telhado de seu vizinho, salientando que arremessou o material após perceber a presença dos policiais. Além disso, contou que não havia resquícios de drogas no liquidificador, mas apenas sabão.

Vale destacar que, apesar das afirmações policiais no sentido de que haviam resquícios de cocaína no liquidificador, o resultado do laudo pericial do objeto constatou negativo para a presença da droga (id. 31629462, p. 01/04).

Além disso, conquanto sejam registrados indicativos da mercancia ilícita, os dados trazidos aos autos não revelam elementos efetivos do tráfico de drogas, uma vez que, como bem afirmado pelo magistrado de primeiro grau, na busca foi apreendida pequena quantidade de droga – 4,22g (quatro gramas e vinte e dois decigramas) de cocaína – sem que houvesse definição cabal de sua destinação, de modo a revelar que o
Parquet
não se desvencilhou do ônus que lhe incumbia (art. 156, CPP).

Registre-se, ademais, que não foram encontrados na residência do denunciado outros elementos empregados no narcotráfico ou objetos correlacionados –
v.g
., ácido bórico, balança de precisão, tesouras –, mas somente as porções de droga e alguns papelotes, em que provavelmente as drogas estavam envoltas, que, aliadas a denúncias apócrifas, constituem apenas
indícios
, inábeis a, por si só, conduzirem à condenação do apelado.

Como bem frisado pelo juízo de primeiro grau,
“(...)
não havendo no feito elementos a indicar com robustez a destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida e não sendo a quantidade incompatível com a destinação de uso (4,22g de cocaína), é forçoso concluir que as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico”
(id.
31630476, p. 04)

Portanto, do parco arcabouço probatório produzido não é possível deduzir, de modo cristalino e à margem de dúvidas, a efetiva prática do narcotráfico, que não se caracteriza a partir da mera apreensão de
4,22g (quatro gramas e vinte e dois decigramas) de cocaína
na residência do acusado, à míngua de prova substantiva de sua destinação.

Destarte, diante das circunstâncias do fato e os parâmetros legais informativos do porte de droga para consumo próprio (art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006), ressai imperativa a
desclassificação
da conduta do acusado para aquela proscrita no art. 28 do mesmo diploma legal, nos moldes da decisão censurada.

Ante o exposto,
conheço
o apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
como
recurso em sentido estrito
e, nestes moldes,
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020